Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS. SUSCITADO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos cíveis de diferentes circunscrições do Distrito Federal, originado em ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, proposta no foro indicado pelo endereço contratual do devedor; após insucesso de diligências, o autor indicou novo endereço em circunscrição diversa, o que motivou declinação de ofício pelo juízo de origem e a suscitação do conflito pelo juízo destinatário, sob alegação de fixação prévia da competência territorial e vedação à “competência itinerante”.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, em ação de busca e apreensão fundada em relação de consumo, a indicação de endereço do réu em outra circunscrição, no curso do processo e sem prova inequívoca de mudança de domicílio, autoriza a declinação de ofício da competência territorial previamente fixada.
III. Razões de decidir.
3. Em demandas consumeristas, a competência territorial é absoluta em favor do foro do domicílio do consumidor e pode ser declinada de ofício, conforme o IRDR no 17; entretanto, essa prerrogativa pressupõe a efetiva demonstração do domicílio do consumidor na circunscrição indicada.
4. Estabelecida a competência no foro onde o réu declarou residir e onde foi localizado para notificação extrajudicial, com recebimento da inicial e deferimento de liminar, a mera informação superveniente de endereço diverso não basta para deslocar a competência.
5. A diligência realizada no endereço indicado em circunscrição diversa certificou a inexistência de vínculo do réu com o local, o que afasta a prova inequívoca de mudança de domicílio e impede a aplicação do IRDR no 17 para declinação de ofício.
6. A norma processual impede a criação de processos itinerantes e preserva a perpetuatio jurisdictionis, vedando a modificação da competência sem demonstração inequívoca de fato que a legitime.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Conflito de competência conhecido e acolhido. Juízo suscitado declarado competente.
Tese de julgamento: “A indicação de endereço em outra circunscrição, desacompanhada de prova inequívoca de mudança de domicílio do consumidor, não autoriza a declinação de ofício da competência previamente fixada, sendo inaplicável o IRDR no 17 na ausência de demonstração do novo domicílio.”
_________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, CC, 0734295-79.2025.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 1a Câmara Cível, j. 20.10.2025, p. 03.11.2025;
TJDFT, CC, 0716916-28.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, j. 18.08.2025, p. 01.10.2025.